Tribunal: TJPA
Processo: 0136099-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136099-24.2016.8.14.0301
APELANTE: JORGE DA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: MARIA DE BELEM BATISTA PEREIRA, PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANTIDA. INTIMAÇÃO PELO DJE. INÍCIO DA CONTAGEM COM A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, CPC. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tentativa de relativizar a intimação pelo Diário da Justiça sob o argumento de que a quantidade de informações publicadas dificulta o conhecimento por parte do advogado, principalmente por aqueles que militam sozinho e com pouca infraestrutura carece de fundamento.

2. O Código de Processo Civil, objetivamente, afirma no artigo 272 que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

3. A retirada com carga dos autos para efeitos de intimação só seria possível se não houvesse a publicação oficial do ato.

4. O agravante ao perder o prazo de apelação lançou mão de argumentos frágeis, desprovidos de qualquer fundamento no direito processual com o mero intuito de procrastinar o desfecho da demanda. Manifesta improcedência. Aplicação da multa do artigo 1.021, §4, do CPC.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JORGE DA CRUZ DOS SANTOS
, inconformado com a decisão (ID 2077910) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

“
Cuida-se de apelação interposta por JORGE DA CRUZ DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19.02.2019 (ID 2053910, fl. 641 dos autos físicos). Nesse dia, deu-se a intimação dos advogados e, consequentemente, o início da contagem do prazo recursal, conforme artigo 1.003, do CPC.

Considerando que o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias (artigo 1.003, §5º, do CPC), tenho que a presente apelação foi protocolada a destempo. Conforme etiqueta de protocolo, a interposição ocorreu em 18.03.2019, e o décimo quinto dia útil a partir da intimação da decisão foi o dia 15.03.2019.

Dessa forma, ante a intempestividade, o recurso torna-se manifestamente inadmissível, autorizando ao relator a não lhe conhecer, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista que o autor a interpôs extemporaneamente.

Belém, 09.08.2019”

Nas razões recursais (ID 2167748), o agravante defende a tempestividade do recurso de apelação sob a justificativa da impossibilidade do advogado que trabalha sozinho ter conhecimento das publicações do Diário da Justiça; aduz que, no caso concreto, a ciência inequívoca do ato se dá quando o advogado tem contato físico com o processo. Dessa forma, aduz que retirou o processo com carga no dia 20.02.2019, o que faria de seu recurso tempestivo posto que o protocolou em 18.03.2019.

Contrarrazões da agravada (ID 2432975) requerendo a manutenção da decisão de intempestividade, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, razão pela qual passo a analisa-lo.

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante tenta relativizar a intimação pelo Diário da Justiça sob o argumento de que a quantidade de informações publicadas dificulta o conhecimento por parte do advogado, principalmente por aqueles que militam sozinho e com pouca infraestrutura. Requer que seja considerada a data em que o advogado retirou os autos com carga como marco inicial da contagem do prazo recursal.

Ao contrário dos argumentos lançados, não existe essa relativização na lei. O Código de Processo Civil, objetivamente, afirma no artigo 272 que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

É o caso dos autos. Tem-se que, na origem, o processo tramitava pelo meio físico, portanto, as publicações de todos os atos judiciais se deram através do Diário de Justiça Eletrônico, inclusive da sentença, momento no qual se deu a intimação das partes para eventual recurso.

Portanto, considerar a data da retirada com carga dos autos para efeitos de intimação só seria possível se não houvesse a publicação oficial do ato.

O Superior Tribunal de Justiça não tergiversa a respeito do tema:

Publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal -, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n.º 11.419/2006.

(AgRg no AREsp 1541311/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POR JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1 - É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
2 - O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 3 - A suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado local deve ser comprovada mediante documento idôneo, sendo insuficiente, para tanto, a mera referência, nas razões do recurso, à existência de norma local ou ato normativo do tribunal de origem ou a juntada de documento não dotado de fé pública. Precedentes.

4 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1509658/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (grifei)

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Dito isso, parece-me necessário a aplicação da regra disposta no artigo 1.021, §4º, do CPC. É que a tentativa do agravante de justificar a tempestividade de seu recurso com argumento de que se deve desconsiderar a publicação do Diário de Justiça Eletrônico para considerar a retirada dos autos com carga não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o agravante ao perder o prazo de apelação lançou mão de argumentos frágeis com o mero intuito de procrastinar o desfecho da demanda. Por essa razão, aplico-lhe a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestiva a apelação, imputando ao agravante a penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, na razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/02/2020